Tribunal: TJBA
Processo: 8070409-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070409-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: WALDOMIRO ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GLEIDIMARA GONCALVES DE NAZARETH, LUCY VANIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR.AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070409-73.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
WALDOMIRO ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.